Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-83.2016.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada parcialmente procedente. Sentença reformada. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.